Tribunal: CARF
Processo: 10830.008261/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008261/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.273 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
PEDRO MIGUEL ROMAO TORRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
INCLUSÃO
DE
DEPENDENTES SEM DECLARAÇÃO DE SEUS RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008261/2010-39
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008261/2010-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 28 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2008, ano calendário 2007, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
...
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas: constatou-se omissão de
rendimentos, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 19.082,82, recebidos das
seguintes fontes pagadoras:
- Madia Imóveis Ltda, no valor de R$ 10.414,00, recebidos pelo dependente, CPF no
337.818.328-48;
-Droga 100 Medicamentos Ltda-ME, no valor de R$ 8.668,82, recebidos pelo
dependente, CPF no 315.855.468-28;
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o enquadramento
legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos Demonstrativos
anexos à Notificação de Lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, fls. 3, onde alega que os CPF nos 337.818.328-
48 e 315.855.468-28, foram incluídos incorretamente na declaração. Pede que os
portadores dos mencionados CPF sejam excluídos da declaração, assim como os
rendimentos pertencentes a eles, retificando-se o lançamento. Apresentou simulação de
declaração retificadora com os valores que entende como devidos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual, cabendo deduzir a correspondente
contribuição retida a título de Previdência Oficial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2014 (e-fls. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 26/03/2014 (e-fls. 49), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008261/2010-39

decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, desconhecimento dos efeitos tributários da
inclusão dos dependentes em declaração de ajuste anual – DAA, elaboração da declaração por
terceiros, ausência de má fé, possibilidade de retificação da declaração para ajuste para exclusão
dos dependentes e de seus rendimentos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica por dependentes no valor de R$19.082,82.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Assaz esclarecedora a citação dos seguintes excertos do Voto do Acórdão
combatido, que fundamentaram a Decisão Guerreada no sentido de procedência parcial da
impugnação:
...
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa. Ao incluir
dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte, titular da
declaração, a obrigação de também de declarar os bens, direitos e obrigações do
dependente e, principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser somados aos
rendimentos do recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual, a teor do § 8o do art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, que assim
dispõe:
...
No caso, foi uma opção do contribuinte ter declarado as dependentes Ana Paula Cunha
Torro, CPF no 337.818.328-48 e Juliana Romão Torro, CPF no 315.855.468-28, não se
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008261/2010-39

constituindo em erro, mesmo que o contribuinte desconheça as consequências dessa
inclusão, quais sejam, acrescentar na declaração os rendimentos auferidos pelas
dependentes incluídas.
Dessa foram, não é possível ao contribuinte retificar a declaração para excluir as
dependentes que alega ter incluído indevidamente.
Procedente, portanto, a infração.
Todavia, verificou-se pelo Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl.9), que
não foram consideradas, por ocasião do lançamento, as contribuições retidas a título de
Previdência Oficial.
Em consultas aos sistemas da Receita Federal, extratos fls. 37/38, as respectivas fontes
pagadoras informaram em DIRF rendimentos tributáveis para as dependentes, como
segue:
-R$ 10.414,00, recebidos pela dependente Ana Paula Cunha Torro, CPF no
337.818.328-48, com contribuição retida a título de Previdência Oficial (R$ 751,34);
- R$ 8.668,82, recebidos pela dependente Juliana Romão Torro, CPF no 315.855.468-
28, com contribuição retida a título de Previdência Oficial (R$ 661,52);
Desse modo, cabe incluir contribuição retida a título de Previdência Oficial, no
montante de R$ 1.412,86.
...
Para afastar os equívocos alegados, seria necessário o aceite de retificação da
DAA, mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da
Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida, com
manutenção do lançamento já revisto pela Primeira Instância Administrativa.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008261/2010-39

Fl. 70
DF CARF MF
Original